Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700670-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação interposta pela LOJAS RENNER S/A contra a decisão de ID n.o 159333180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0700670-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de depósito judicial do agravante, determinando o seu levantamento. Em suas razões (ID n.o 50865247), a parte apelante alega ser uma faculdade do contribuinte a realização do depósito judicial, sendo desnecessária a autorização do Juízo, uma vez que já vinha realizando os depósitos nos autos, quando da distribuição da inicial. Aduz que “a Recorrente optou pela realização de depósitos judiciais do tributo na forma do art. 151, inc. II, do CTN, o que fez mediante comprovação destes depósitos desde o primeiro grau” e registre-se, antes da sentença. Defende a manutenção do depósito judicial, mesmo porque, a sentença ainda não transitou em julgado e, por isso, seria sim cabível a manutenção dos depósitos realizados, Dessa forma, requer seja deferido o pedido de tutela antecipada para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de aceitar e manter os depósitos judiciais já realizados, bem como autorize a continuidade da realização dos depósitos até o trânsito em julgado da ação, com fulcro nos arts. 300, § 2o c/c 932, inc. II, ambos do CPC, e art. 151, inc. II, do CTN. É o relato do necessário. DECIDO. Pretende a parte apelante a reforma da decisão de ID n.o 159333180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0700670-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de depósito judicial do agravante, determinando o seu levantamento. A decisão agravada restou assim fundamentada: “Não há qualquer razão para os depósitos ora realizados. A petição sequer apresenta pedido e causa de pedir a justificar o depósito realizado. Reforça-se que não se admite inovação de pedidos após a prolação da sentença pelo juízo, que marca o fim da função jurisdicional em primeiro grau. Por tais razões, o pedido não merece prosperar. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em favor do impetrante. Aguarde-se prazo conferido em certidão de ID154989146. Após, remetam-se ao e. TJDFT para análise do recurso.” Muito embora o d. Juízo a quo tenha afirmado que os depósitos foram realizados após a sentença, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os referidos foram realizados antes mesmo da propositura da ação e anexados junto à petição inicial, no ID n.o 50572453. Dessa forma, é uma faculdade da apelante a realização do depósito judicial, nos exatos termos do art. 151, inciso II, do CTN, uma vez que pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ademais, como bem citado pela apelante em suas razões, “segundo o E. Ministro Herman Benjamin, “é facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (REsp n.o 1691774/SP)”. A propósito, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos: “(...) 1. O depósito judicial do valor do tributo configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ. 2. O pleito de depósito judicial não se trata de acréscimo ao pedido de mérito após a sentença, quando se constata que, na realidade, pretende o impetrante apenas discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, sendo que o exercício de tal direito, a rigor, sequer necessita de autorização judicial, conforme entendimento do STJ. (TJDF, Acórdão 1630682, 07196609820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) O pedido de depósito judicial para fins de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte, autônomo e independente do pedido principal, cingindo-se à garantia de discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, não se confundindo, pois, com o provimento jurisdicional quanto à matéria de fundo tratada no processo. 2.1. Desse modo, a prolação de sentença no processo principal, ainda que denegatória da segurança pleiteada, não leva à perda de objeto quanto ao pedido recursal voltado ao depósito de que trata o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. (TJDF, Processo 0710063-13.2019.8.07.0000 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, em 22.11.2019)” (Com destaques) Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA para reformar a decisão recorrida, a fim de aceitar e manter os depósitos judiciais já realizados, bem como autorizar a continuidade da realização dos depósitos até o trânsito em julgado da presente apelação ou ulterior decisão. Publique-se, intime-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador